Tribunal: TJDFT
Processo: 0708655-23.2020.8.07.0009
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0708655-23.2020.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. APELADO: FERNANDA SOUSA DA SILVA DECISÃO 1. Apelação Cível interposta por Banco Volkswagen S.A. contra a sentença proferida pela 2a Vara Cível de Samambaia que, em ação de execução proposta em desfavor de Fernanda Sousa da Silva, extinguiu o processo sem resolução do mérito (CPC, art. 485, IV – ID no 37122384). 2. A procuração de ID no 37122375 outorgada pelo apelante confere poderes de representação até 27/9/2020. 3. A apelação foi interposta em 5/5/2022 (ID no 37122390). 4. Por essa razão, o apelante foi intimado para regularizar a representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso. 5. O prazo concedido, entretanto, transcorreu sem manifestação (ID no 38228904). 6. Cumpre decidir. 7. O art. 932, III do CPC impõe ao Relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 8. O CPC priorizou a resolução meritória das causas e pautou-se pelo princípio da instrumentalidade das formas. Por essa razão, nos termos dos arts. 76, “caput” e 932, parágrafo único, do CPC, a regularização da representação processual deve ser oportunizada ao recorrente, antes de julgado o seu recurso. 9. O apelante foi intimado para regularizar a sua representação processual no prazo de 5 (cinco) dias, conforme determinado no despacho de ID no 37421402. Entretanto, deixou de cumprir a determinação, nos termos da certidão de ID no 38228904, o que acarreta irregularidade de representação e conduz ao não conhecimento do recurso. DISPOSITIVO 10. Não conheço o recurso em razão da irregularidade de representação do autor/apelante (CPC, arts. 76, § 2o, I c/c 932, III). 11. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos com baixa na distribuição. 12. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 13. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar na condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC/15. 14. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, DF, 15 de agosto de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO